Tribunal: TJES
Processo: 0000425-08.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-08.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIMAR LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FORMAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo nos autos provas robustas o suficiente para caracterizar a culpa concorrente, não há margem a sua caracterização.

2. Reconhecido o prejuízo material sofrido pela parte recorrida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000425-08.2018.8.08.0031

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDIMAR LOPES DA SILVA

JUÍZA DE DIREITO: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se da apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais de
EDIMAR LOPES DA SILVA
, condenando o recorrente

ao pagamento de danos materiais, bem como, à indenização por dano de ordem moral.

O recorrente sustentou, em suma, que inexiste culpa exclusiva deste, sendo que, na lide existe culpa concorrente

entre as partes, afirmando, ainda, que não há comprobabilidade dos danos materiais causados, requerendo a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos ou a redução do
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões o apelado aduz que todas as provas documentais necessárias já foram juntadas além de reforçar seus argumentos já trazidos em primeira instância, requerendo o não provimento do recurso e a condenação da parte apelante em honorários advocatícios e custas processuais.

Pois bem.

A lide concerne-se no acidente que ocorreu no dia 16/11/2017 no cruzamento entre a Rua Tiradentes com a Rua Floriano Rubim na cidade de Mantenópolis-ES.

Neste dia, a parte recorrida trafegava na Rua Tiradentes, uma rua preferencial de mão única, quando no cruzamento com a Rua Floriano Peixoto, ocorreu a colisão entre o apelado e uma viatura da PMES, que cruzou a pista principal em alta velocidade, na alegada urgência de ir atender a uma ocorrência.

A dinâmica do acidente revela que ao seguir seu fluxo na via principal, a motocicleta do Autor atingiu a lateral da viatura da PMES que cruzou a pista.

Na sequência do ocorrido, o apelado EDIMAR LOPES DA SILVA se feriu com gravidade, sendo levado ao hospital, enquanto o Policial, motorista da dita viatura, cuidou em levá-la um mecânico para os reparos necessários, arcando, de imediato, com os prejuízos por meio de recursos próprios.

Neste ínterim,
os policiais envolvidos no acidente
lavraram um boletim de ocorrência narrando que detinham a preferência por estarem em atendimento de ocorrência e com os sinais sonoros e luminosos acionados (giroflex e sirene), afirmando que a parte autora agiu imprudentemente, desrespeitando a sinalização sonora e visual da viatura e faltando com cuidado ao realizar o cruzamento, vide fls. 80/83.

A própria PMES abriu procedimento interno (inquérito técnico) para investigação do ocorrido, inquérito este que acaba por ser a única prova anexada aos autos relativa ao acidente, além do aludido Boletim de Ocorrência lavrado pelos policiais envolvidos no sinistro.

Sobre o BO, impõe-se valorá-lo com cautela como prova, na exata medida em que, enquanto lavrado pelos PMs envolvidos no acidente, não se pode dizer que goza da imparcialidade necessária e devida para apuração das responsabilidades pelo acidente.

Portanto, como dito, a prova dos autos resume-se, praticamente, ao inquérito técnico vertido pela PMES para apurar o ocorrido, ao que se somam fotos dos veículos sinistrados e fotos posteriores do cruzamento onde ocorrido o abalroamento.

Assim, questiona o Estado em seu recurso dois pontos principais: (i) a alegação de culpa concorrente do Autor e (ii) a não comprovação dos danos materiais alegados pela parte recorrida.

Nesses termos, em relação ao primeiro tópico, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresenta três argumentos a demonstrar a parcela de culpa no acidente da parte recorrida: (i) alega que a CNH do apelado estava suspensa; (ii) que não se atentou aos sinais sonoros e luminosos da viatura e (iii) que não agiu com a necessária prudência no cruzamento.

Em relação ao primeiro tópico, apesar de alegar a irregularidade do direito de dirigir do Autor, o Estado não traz aos autos comprovação miníma de sua veracidade, fazendo, a tanto, mera alegação, sem conformação nas provas acostadas.

Entretanto, é válido ressaltar que a possível direção com CNH suspensa alegada, figura como infração administrativa, não servindo como fator necessário à definição e imputação de culpa no sinistro.

Em relação a suposta desatenção da parte autora quanto aos sinais sonoros da viatura policial, a lhe conferir preferência no cruzamento da via, em análise dos autos percebo que existe uma discordância entre as testemunhas do acidente, se estes sinais estariam ligados ou não, não tendo sequer o inquérito da própria PMES concluído neste sentido.

Em vista dos documentos apresentados, vejo que foram arroladas no dito inquérito, além das partes envolvidas, seis testemunhas, das quais duas estavam próximas ao acidente,
FÁBIA OLÍMPIO DIAS FONSECA
(fls. 120), que declarou que: “(...)
viu
quando a
viatura
passou pela frente de seu comércio com
o giroflex ligado,
porém
a sirene não estava acionada
;

(...) que a viatura não parou no cruzamento
(...).” e
MARLI DA SILVA CRUZ
(fls. 122), que declarou: “
estava em seu serviço na Loja Econômica, próximo a cruzamento onde aconteceu o acidente; (...)
que
antes do acidente
não ouviu o sinal sonoro da viatura
.
”

Testemunhas outras, como
BÁRBARA OLIVEIRA PORTO
(fl. 118), relatam que “
estava voltando da academia de ginástica, e viu a viatura indo na Rua Floriano Rubim, com as luzes de emergência acesas, porém
não tem como precisar se a sirene estava acionada
, pois fazia uso de fones de ouvido
. (...)”. Já
MARCELO BARBOSA DA SILVA
(fl. 124) afirmou que: “(...)
estava próximo ao açougue do Fizinho e viu a viatura passa
ndo
no cruzamento
da
Rua Floriano Rubim
x
Willian Benjamin,
onde
foi utilizado
um
toque na sirene
; em seguida ouviu um barulho forte e sou beque houve um acidente
(...).”

Outros dois testemunhos, Sr.
LUIS CARLOS SIQUEIRA
e Sr.
MARCOS VINÍCIOS MACIELA BRAGA
, afirmam que a viatura estava com o giroflex ligado e a sirene acionada.

Veja-se que
no
inquérito em questão

chegou-
se,
preliminarmente,
à
conclusão de que a culpa pelo acidente era de única responsabilidade do condutor da viatura
, vide fls. 143/147, ao não tomar os devidos cuidados de segurança no cruzamento da via, ponderando, à luz do artigo 29, inciso VII, alínea “d” do Código de Trânsito Brasileiro, que ainda que gozem os veículos policiais de prioridade de passagem quando em serviço e identificados com sinais luminosos e sonoros,
"a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas de trânsito."
.

Entretanto, o COMANDO PMES, com base nos depoimentos divergentes, conclui haver “indícios” de que ambos os condutores deixaram de agir defensivamente.

Com a devida vênia, a conclusão do Comando da PMES encontra-se baseadas em uma hipótese, ou seja, na possibilidade de existência de culpa concorrente e não na sua comprovação.

Ora para além do fato de a maioria das testemunhas, inclusive aquelas mais próximas ao acidente, terem afirmado que não havia sirene ligada, ou mesmo, que não tinham como afirmar se estava ligada, ou ainda, que foi dado apenas um toque na sirene quando da travessia do cruzamento, a denotar a irregularidade perpetrada pelo preposto do Estado, parece-me muito claro que não agiu o motorista da viatura com a devida cautela na condução do veículo, mesmo quando considerada sua eventual preferência na via.

E assim afirmo pois ao condutor de viatura policial não é dado, tão somente em função de estar atendendo uma ocorrência e estar com sirene e giroflex ligados, descurar das devidas cautelas próprias às leis de trânsito, especialmente quando do cruzamento de uma via principal.

Como dito, decorre do CTB, art. 29, VII, alínea “d” que mesmo para os veículos policiais em atendimento de ocorrência, deverão exercer a sua preferência com cautela, ou seja “
a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código
”.

A realidade concreta não permite dizer que assim agiu o motorista da viatura, e mais, revela que não foi dado ao Autor a chance de evitar o sinistro, ou seja, a par da dúvida se havia ou não sirene ligada, o fato é que a viatura policial adentrou o cruzamento sem a devida cautela, inviabilizando qualquer ação defensiva do Autor na condução de sua motocicleta.

Ademais, colhe-se das fotos do cruzamento em que ocorrido o acidente, que tratam-se de ruas estreitas, próprias do centro de cidades pequenas, onde não se tem visão adequada da via que se pretende cruzar, justamente em função desse estreitamento, somatizado pelos imóveis construídos muitos próximos às pistas, que impedem uma visão lateral adequada, como se vê muito claro das fotos de fls. 24/26.

Trata-se de um contexto em que a cautela do condutor que pretende cruzar a via principal se impõem redobrada, mormente o condutor de uma viatura policial que, trafegando em alta velocidade, põem-se no cruzamento sem a devida sinalização, sem a devida atenção e cuidado com quem vem pela via preferencial.

Parece-me corroborar tal conclusão, o fato de que o policial Militar que conduzia a viatura, de forma imediata e voluntária, ter levado a viatura a concerto, arcando pessoalmente e integralmente com os danos causados, realidade que não me parece comum, mormente àquele que sabe ter conduzido o veículo dentro da legalidade estrita.

Pelo exposto, com base na prova dos autos entendo não haver elementos a definir se a viatura fazia ou não o uso devido dos recursos sinalizadores, mas para além dessa hipótese, concluo que o agir negligente e imprudente do preposto do Estado na condução da viatura e no cruzamento da via preferencial, é que foi determinante para a causação do sinistro, não ficando demonstrada a existência de culpa concorrente na lide.

Logo, sobre a culpa concorrente, entendo que esta não ocorreu nessa situação fática, bem como, o apelante com suas ações reverberou danos significativos na vida do recorrido, devendo indenizá-lo, a teor da responsabilidade civil do Estado descrita na CF/1988, Art. 37, §6º.

Não só isso, a culpa do motorista da viatura tem nexo causal atestado tanto com os danos pessoalmente sofridos pelo recorrido à sua integridade física, quanto com os danos infligidos a seu veículo de transporte.

Nesse sentido, argui o Estado a acerca da comprobabilidade dos danos materiais concedidos em prol do apelado, bem como, sua justa contabilização.

Nessa seara, entendo que a comprovação dos danos materiais não pode ser meramente presumida, entretanto vejo como prova suficiente os dois orçamentos para o reparo de sua motocicleta, feitos pela parte recorrida.

Em análise dos serviços ali detalhados, observo suficiente relação com os danos imposto na motocicleta do Autor, ou seja, os materiais e serviços orçados, guardam correspondência com os danos visíveis pelas fotos anexadas aos autos.

Soma-se a essa realidade o fato de que, os danos alegados e mesmo os orçamentos acostados, não são impugnados de forma concreta e específica pelo Estado, que restringe-se a tecer considerações e alegações genéricas sobre o tema, sem apresentar argumentos nem sequer provas que questionem os danos e os orçamentos acostados.

Portanto, inexistem elementos nos autos que permitam dissentir das conclusões alcançados pelo Juízo
a quo
, pois delas comungo.

Diante de toda essa realidade,
conheço

d
a apelação
e neg
o
-lhe provimento.

É com voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000425-08.2018.8.08.0031

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDIMAR LOPES DA SILVA

JUÍZA DE DIREITO: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Atento às razões vertidas pela Ilustre Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, observo que, de fato, não houve manifestação a respeito dos honorários recursais e assim, adiro ao voto da eminente Desembargadora para fixar tal verba honorária nos termos ali especificados.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria diante da complementação relativa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pelo ínclito Desembargador Substituto Marcos Valls Feu Rosa, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais de
Edimar Lopes Da Silva
, condenando o Estado recorrente

ao pagamento de danos materiais, bem como, à indenização por dano de ordem moral.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em resumo, que inexiste culpa exclusiva deste, sendo que, na lide existe culpa concorrente

entre as partes, afirmando, ainda, que não há comprobabilidade dos danos materiais causados, requerendo a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos ou a redução do
quantum
arbitrado

O nobre Desembargador Relator concluiu por conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Após apreciação acurada acerca da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por bem
inaugurar a divergência
exclusivamente quanto à ausência de arbitramento de honorários recursais em relação ao requerido, ora apelante.

No que concerne a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Sobre o tema, importa ressaltar que o Tribunal de Cidadania firmou posicionamento no sentido de reconhecer a possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia (regra prevista no art. 85, § 11º, do CPC) quando, em havendo sucumbência recíproca, sobrevier recurso de uma ou ambas as partes. A esse propósito, menciono:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020).

A sentença vergastada condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta, nos termos do §§ 2º e 3º, inciso I, do art. 85 do NCPC, ao passo que o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida impõe a aplicação do §11º, do art. 85 do Diploma Processual Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador
Substituto Marcos Valls Feu Rosa,
para
instaurar divergência,
exclusivamente em relação a ausência de arbitramento de honorários recursais, de modo a:
(i) CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
,
cumprindo, por conseguinte, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.